Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. CRIME TRANSEUNTE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e proveu parcialmente recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), mas excluindo, de ofício, a pena de multa por ausência de previsão legal. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto à indispensabilidade do exame de corpo de delito, à aplicação da teoria da perda de uma chance probatória e à configuração do dolo específico, buscando o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a nulidade por ausência de exame pericial (art. 158 do CPP) em face de comparecimento tardio da vítima; (ii) verificar se houve inversão do ônus da prova ou violação à presunção de inocência; (iii) examinar se a impossibilidade de obtenção de imagens de segurança por sobreposição de dados configura desídia estatal apta a atrair a teoria da perda de uma chance probatória; (iv) analisar se houve omissão quanto ao elemento subjetivo (lascívia) frente à tese de "cumprimento habitual"; e (v) averiguar a viabilidade dos embargos para fins de prequestionamento sem vício integrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão quanto ao art. 158 do CPP, uma vez que o acórdão fundamentou a desnecessidade de perícia na natureza transeunte do delito de importunação sexual, cujos atos (abraço e mordida leve) não deixam vestígios perenes, incidindo a regra subsidiária do art. 167 do CPP.
4. A condenação amparada em conjunto probatório harmônico - palavra da vítima corroborada por depoimentos testemunhais que relatam padrão de comportamento inadequado do réu - não configura inversão do ônus da prova, mas livre convencimento motivado em conformidade com o art. 155 do CPP.
5. A teoria da perda de uma chance probatória exige desídia estatal injustificada, o que não ocorre quando a perda de imagens decorre de limitações técnicas de sistema privado (DVR) de regravação automática, sem nexo causal com a atuação dos órgãos de persecução.
6. O dolo específico de satisfazer a lascívia é extraído da própria natureza libidinosa dos atos praticados (contato corporal forçado e mordida na orelha), os quais extrapolam qualquer padrão de cordialidade ou saudação social, tornando irrelevante a alegação de "hábito" do agente.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao reexame de provas, e o requisito do prequestionamento é satisfeito com a apreciação da matéria jurídica pelo Tribunal, independentemente da menção literal a todos os artigos invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. O acolhimento de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não se prestando para o reexame de matéria devidamente fundamentada. 2. A ausência de provas técnicas ou audiovisuais não obsta a condenação por importunação sexual quando a materialidade e a autoria restarem comprovadas por prova oral robusta e coerente, especialmente nos crimes de natureza transeunte."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A e 167; CPP, arts. 155, 158, 167, 400, § 1o e 619; CF/88, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045019, Rel. Leila Arlanch; TJDFT, Acórdão 2022741, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio.